Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709674-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEAN LIMA DA SILVA EMBARGADO: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP D E C I S Ã O JEAN LIMA DA SILVA opôs embargos de declaração contra decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido liminar. Analisando a insurgência da recorrente, denota-se que não aduz questões a serem aclaradas por embargos, mas sim, de enfrentamento aos fundamentos que foram utilizados no indeferimento da liminar. Com efeito, entendo que o embargos de declaração deve ser recebido como agravo interno, na forma do art. 1,024, §3o, do CPC. Verifico, ademais, que as razões estão completas. Por ora mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 64019962. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator